Tribunal: TJDFT
Processo: 0745142-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. PLATAFORMA DE ARRANJO DE PAGAMENTO. CHARGEBACK. RETENÇÃO DE SALDO E ENCERRAMENTO DE CONTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO LOJISTA. ABUSIVIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição de pagamento contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar o restabelecimento de conta em plataforma de pagamentos e condenar a ré ao ressarcimento de R$ 4.021,00, referentes a valores bloqueados após contestação de compras (chargeback) realizadas em 16/09/2024 e 18/09/2024, sob alegação de não recebimento dos produtos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a retenção de valores e o encerramento da conta do vendedor em razão de chargeback, diante das regras aplicáveis aos arranjos de pagamento; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil contratual da instituição de pagamento pelos danos materiais decorrentes do bloqueio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade de parte, pois a alegação de ausência de responsabilidade pela indenização envolve matéria de mérito, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655.283/RJ).
4. Reconhece-se que as instituições de pagamento, integrantes do Sistema de Pagamentos Brasileiro, devem observar os princípios da solidez, segurança, transparência e confiabilidade, bem como implementar mecanismos de prevenção a fraudes e de contestação de transações, conforme arts. 6o e 7o da Lei no 12.865/2013 e regulamentação do Banco Central.
5. É possível o bloqueio de valores como mecanismo de gestão de risco e resolução de disputas, desde que observado o contrato e assegurada a ampla defesa do vendedor.
6. Nas relações empresariais, é possível a alocação contratual de riscos, mas é abusiva a cláusula que imputa ao lojista responsabilidade exclusiva e absoluta por chargeback em toda e qualquer hipótese, sendo necessária a demonstração de descumprimento contratual ou conduta que contribua decisivamente para a fraude (STJ, REsp 2.174.724/SP; REsp 2.180.780/SP).
7. Conclui-se que o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado descumprimento contratual, pois não apresenta a íntegra das contestações dos compradores, nem indica objetivamente quais documentos teriam sido insuficientes para comprovar a regularidade das vendas.
8. Verifica-se que os produtos foram entregues em 21/09/2024 e 23/09/2024, antes das contestações registradas em 07/10/2024, o que afasta a justificativa de não recebimento e evidencia a ausência de fundamento plausível para a retenção dos valores.
9. A retenção do saldo e o encerramento unilateral da conta configuram exercício abusivo de direito, em violação à boa-fé objetiva e aos limites do fim econômico do contrato, caracterizando ato ilícito nos termos do art. 187 do Código Civil.
10. Configura-se a responsabilidade civil contratual da ré, pois o bloqueio indevido causou decréscimo patrimonial direto e imediato ao autor, no valor de R$ 4.021,00, inexistindo excludente de ilicitude ou ruptura do nexo causal.
11. Afasta-se a alegação de que o eventual estorno ao comprador constitui exoneração do dever de indenizar, pois a restituição ao consumidor não afasta o dever de ressarcir o valor indevidamente retido do vendedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A retenção de valores por instituição de pagamento, em razão de chargeback, exige demonstração concreta de descumprimento contratual pelo lojista ou de conduta que tenha contribuído para a irregularidade da transação.
2. É abusiva a atribuição automática e exclusiva de responsabilidade ao vendedor por contestação de pagamento, sem comprovação de sua culpa ou inadimplemento.
3. O bloqueio indevido de saldo e o encerramento unilateral de conta configuram exercício abusivo de direito e ensejam responsabilidade civil contratual por danos materiais.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.865/2013, arts. 6o e 7o; Código Civil, art. 187; CPC, art. 85, § 11; Resolução no 4.282/2013 do Banco Central; Resolução BCB no 150/2021, Anexo I, arts. 4o, 19, XVI, e 35-G.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 655.283/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; STJ, REsp 2.174.724/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.09.2025, DJEN 24.09.2025; STJ, REsp 2.180.780/SP, DJe 14.02.2025.